Tribunal: TJMT
Processo: 1045688-61.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045688-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Suspensão, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (APELANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
“
(...)o recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo
, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional
, não havendo falar se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica.”
(STJ - AgInt no REsp 1587540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 18.08.2016).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Adoto como relatório o bem lançado pela douta Procuradoria Geral de Justiça, da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, nos seguintes termos:

“Trata-se o presente de Recurso de Apelação Cível interposto por NUTRIPURA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do '
Mandado de Segurança com Pedido Liminar
', impetrado pela ora apelante, em face de suposto ato coator atribuído ao Ilmo. Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ/MT, julgou improcedente o
mandamus
, denegando a segurança almejada.

Em síntese, primeiramente, a apelante requer o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa “ante a ausência de atuação do magistrado frente aos pleitos legais realizados pela Apelante, estes embasados na Legislação Estadual, e mais, de possível reconhecimento de oficio, por ser a prescrição uma questão de ordem processual pública.”

Sustenta que o crédito relativo ao TAD Nº 1114967-3, foi atingido pela prescrição administrativa entabulada no Artigo 37, da Lei 7.692/2002, posto que excedeu o limite legal, extrapolando todos os níveis razoáveis inerentes à duração razoável do processo, tornando assim, o referido crédito, absolutamente indevido, e, com o lançamento do aludido crédito prescrito na Conta Corrente Fiscal impossibilitando emitir Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, ensejando em nítida afronta ao direito liquido e certo, causando-lhe severos danos.

Por fim, requer o provimento do recurso para declarar a inexigibilidade do crédito lançado no Conta Corrente Fiscal da impetrante, relativo ao processo administrativo nº 5115161-2014 (TAD Nº 1114967-3), com a baixa definitiva dos créditos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da empresa, ante a ocorrência da prescrição administrativa da Lei 7.692/2002, art.37.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões ao recurso. (id. 75850985)

Acrescento que a Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso. (Id 129313187)

É o relato necessário.

VOTO

Egrégia Turma:

Conforme relatado, o Recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, afronta ao devido processo legal, sob o argumento de que “
ante a ausência de atuação do magistrado frente aos pleitos legais realizados pela Apelante, estes embasados na Legislação Estadual, e mais, de possível reconhecimento de oficio, por ser a prescrição uma questão de ordem processual pública, E NESTE CASO NOTÁVEL, JÁ QUE FORAM NECESSÁRIOS MAIS DE 06 (SEIS ANOS) para o Estado emitir sua decisão no processo administrativo aqui discutido.
”

Sem razão o recorrente.

Destaco que o magistrado não precisa analisar e rebater ponto a ponto as questões trazidas pela parte autora, bastando para tanto que justifique o seu posicionamento, demonstrados os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

A propósito:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTE E JURIDICAMENTE MOTIVADO. (...) 3- Não há que se falar em vício de fundamentação e em omissão na hipótese em que o acórdão recorrido se encontra suficiente e juridicamente motivado, declinando, ainda que sem referência expressa às disposições legais, as razões jurídicas que levaram à improcedência do pedido (...)” (STJ - REsp: 1873918 SP 2019/0239728-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 02/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/03/2021)

Com efeito, os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.

Da leitura da sentença, verifica-se que restou bem demonstradas as razões da denegação da ordem.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

No mérito, melhor sorte não socorre a Recorrente.

O cerne da questão é saber se houve ou não prescrição intercorrente no processo administrativo.

Cita o art. 2º da Lei Estadual 8.797/08, que regulamenta o
processo
administrativo tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso, que traz como uns dos princípios norteadores da Administração a celeridade.

Realça também o art. 63 da Lei 7.692/2002 que regulamenta o
processo
administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, que traz como dever de a Administração proferir decisão nos
processos
de sua competência.

Destaca, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que não observado o prazo legal de 120 dias para prolação de decisão (art. 37 da Lei Estadual 7.692/02).

Registra que o
Processo
de Impugnação de Crédito Tributário 5183505-2013 foi recebido na Gerência de
Julgamento
em 27/06/2014 e julgado somente em 14/07/2020, ou seja, demorou 6 anos e 16 dias sem qualquer decisão.

Na sentença recorrida, o Julgador singular sublinhou que,
in verbis
:

“(...)

Conforme se extrai do artigo 5º, inciso LXIX da Constituição Federal, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A regra é reproduzida na lei regulamentadora Lei 12.016/2009. Vejam-se:

Art. 5, inciso LXIX: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Pois bem. O autor se insurge quanto ao lançamento tributário que entende restar prescrito.

Colhe-se dos autos que o autor questionou o lançamento tributário em âmbito administrativo o que suspendeu a exigibilidade do crédito, bem como a sua prescrição.

Ademais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça inexiste prescrição intercorrente no contencioso administrativo fiscal por ausência de previsão legal. Nesse sentido:

"(...)
a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo
, nos termos do art. 151, III, do CTN" (AgRg no REsp 1520098/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2ª Turma, j. 05.11.2015).Grifei.

(...)o recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo
, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que
somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional
, não havendo falar se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica. (STJ - AgInt no REsp 1587540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 18.08.2016). Grifei.

Destarte, diante do exposto, por não ter sido demonstrado o direito líquido e certo,
não concedo a ordem de mandado de segurança,
julgando improcedente a ação.” (
sic
Id 75850972)

Como bem destacado no ato sentencial, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente no contencioso
processo
administrativo fiscal por ausência de previsão legal.

A jurisprudência da Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a apresentação de oportuna impugnação contra o lançamento na seara administrativa
suspende a exigibilidade do crédito tributário
, fato que impede o transcurso de lapso prescricional durante a tramitação do processo administrativo fiscal, notadamente porque não há expressa previsão legal específica a esse respeito.

Nesse sentido:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO VIGENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
[...] II - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, segundo o qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional, não havendo falar-se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica. [...] (AgInt no REsp 1.587.540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
[...] 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão
ex officio
, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" ( REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). [...] ( AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016).

Dessa forma, instaurado o contencioso administrativo, em matéria tributária, não há que se falar em prescrição intercorrente no feito administrativo, principalmente, porque a simples instauração deste suspende a exigibilidade do tributo (art. 151, III, do CTN), o que por certo impede a ocorrência da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023